Tribunal: TJBA
Processo: 8005992-92.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005992-92.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO PEREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TONY COELHO SANTOS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM ANOTAÇÃO DE EAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face do Departamento Estadual de Trânsito — DETRAN, em razão de atraso de aproximadamente 168 dias na expedição da renovação da Carteira Nacional de Habilitação, requerida em 05/04/2022 e entregue apenas em 23/09/2022, documento que continha anotação de exercício de atividade remunerada (EAR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso injustificado na expedição da CNH configura falha na prestação do serviço público apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva do DETRAN; e (ii) saber se os fatos narrados nos autos são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º), sendo desnecessária a demonstração de culpa do agente público. Cabe à Administração demonstrar causa excludente de responsabilidade, ônus do qual o DETRAN não se desincumbiu, limitando-se a alegação vaga e desprovida de prova de que o atraso decorreu de divergências na documentação do condutor.

O pedido de obrigação de fazer restou prejudicado em razão da entrega superveniente do documento pela própria ré.

Embora o dano moral não seja presumido na espécie, os fatos narrados na petição inicial — não especificamente impugnados pela ré e, portanto, incontroversos nos termos do art. 341 do CPC — revelam que o autor ficou impedido de dirigir regularmente entre 28/05/2022 e 23/09/2022, obrigando-se a deslocar-se de bicicleta ou a pé, sem qualquer justificativa ou solução apresentada pela autarquia, não obstante comparecesse quase diariamente ao SAC e às dependências do DETRAN. Tal situação ultrapassa o patamar do mero dissabor cotidiano.

A anotação de EAR na CNH do autor evidencia que a privação do direito de dirigir repercutiu diretamente sobre o exercício de sua atividade profissional remunerada, circunstância que agrava o dano e justifica o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00, em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e com os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Pedido de obrigação de fazer julgado prejudicado. DETRAN condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: "O atraso injustificado e significativo na expedição da renovação de CNH com anotação de exercício de atividade remunerada (EAR), que impede o condutor de dirigir regularmente e não é acompanhado de qualquer comunicação ou solução pela autarquia, configura dano moral indenizável, com base na responsabilidade objetiva do Estado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 162, V; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 8000041382020 8050057, Rel. Des.ª Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 27/07/2024; TJ-BA, Apelação 8003508932018 8050154, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 24/01/2025; TJ-BA, Apelação 8002239052018 8050191, Rel. Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, j. 09/11/2022; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005992-92.2022.8.05.0105
, em que figuram como apelante GILDASIO PEREIRA OLIVEIRA e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator